Tribunal: TJDFT
Processo: 0711791-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711791-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO QUE NÃO POSSA SER TRATADA E ACOMPANHADA DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento das Cortes Superiores, a prisão domiciliar é medida excepcionalíssima, não bastando para o seu deferimento que o apenado seja idoso e problemas graves de saúde, pois deve ser comprovado, também, que não é possível receber o tratamento médico adequado no âmbito do próprio presídio. Precedentes. 2. O sentenciado está recebendo o devido acompanhamento médico intramuros e pelo sistema de saúde pública quando necessário, nada existindo a comprovar que o estado de saúde do agravante demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo Sistema Penitenciário do Distrito Federal. 3. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as respostas do perito estão todas condizentes com o laudo pericial, com os documentos médicos apresentados no momento da elaboração da perícia e de acordo com os quesitos apresentados pela Defesa do apenado e pelo Ministério Público, tendo concluído que o agravante não estava acometido de doença grave e permanente e que exija cuidados contínuos, sendo um dos elementos de prova que fundamentou a decisão da autoridade judiciária em indeferir a prisão domiciliar. 4. Recurso desprovido. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido deveria ser revisto para sanar omissão, garantindo-se o direito ao contraditório e ao direito de defesa. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. No extraordinário, repisa os argumentos expendidos no apelo especial, sem contudo apontar os dispositivos constitucionais tidos por malferidos, bem como sem defender a existência de repercussão geral da matéria. Requer que todas as publicações e intimações do presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DANILO RINALDI DOS SANTOS, OAB/DF 4489. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, o extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1418382 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-05-2023 PUBLIC 08-05-2023). Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, pois a "Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1o e 2o, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto” (ARE 1421650 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2023 PUBLIC 16-05-2023). Determino que todas as publicações e intimações do presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DANILO RINALDI DOS SANTOS, OAB/DF 4489. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023